Tribunal: TJES
Processo: 0037903-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037903-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS CESAR SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PENAL. DE­LEGADO DE POLÍCIA.
PRESO PREVENTIVAMENTE
. LC 3400/1981, ART. 67,III
.
DECLARADA INCONSTITUCIONAL
INCIDENTALMENTE
. REDUÇÃO SALARIAL INDEVIDA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.
Sentença confirmada em remessa necessária.
1.
O servidor público,
D
elegado de polícia, preso preventivamente não pode ter reduzido os vencimentos, pois viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos.
2
. A hipótese dos autos, apresenta a peculiaridade com o julgado apontado (RE 1344951/
DF
), de que, embora os vencimentos do policial preso preventivamente tenha sido suspensos, não diverge do processo em análise, em que o policial teve seus rendimentos reduzidos.
3
. Resta incontroverso nos autos que o apelado teve descontos indevidos na sua remuneração, ensejando o pagamento integral de suas remunerações do cargo durante o período em que esteve submetido a prisão preventiva/afastado do cargo por decisão judicial, observado prazo prescricional, do art. 1º do Decreto 20.910/32.
4.

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037903-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARLOS CESAR SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ALEX NASCIMENTO FERREIRA - ES9292-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de ação
ordinária
ajuizada por
Carlos Cesar Silva

em face do Estado do Espírito Santo pleiteando a restituição dos valores que foram descontados indevidamente da sua remuneração, enquanto estava preso preventivamente.

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral condenando o Estado a restituir os valores, observada a prescrição.

O apelante sustenta que
os descontos na remuneração do apelante foram devidos,
conforme art. 67, inciso III da Lei Complementar 3400/81,
não podendo falar em presunção de inocência e no princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Recurso tempestivo, presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos da respectiva admissibilidade, dele se conhece.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que reduziu em 50% (cinquenta por cento) o vencimento do requerente em virtude de afastamento por prisão preventiva.

A matéria devolvida a este Tribunal refere-se a redução da remuneração do apelado que estava preso preventivamente, sendo relevante ao seu enfrentamento considerar que, de fato, o art. 67, inciso III da Lei Complementar n. 3400/81 (regime jurídico dos policias civis do Estado do Espírito Santo), que permitia a redução foi declarado inconstitucional incidentalmente, por violar o princípio da presunção de inocência e o princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos.

Dando interpretação às normas constitucionais, no julgamento do RE 1.344951/DF, o STF decidiu, à luz dos arts. 37, inciso XV e art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal que a remuneração do servidor policial preso não pode ser suspensa, pois viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1344951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/12/2021).

O apelado alega que seria necessário haver a realização da distinção (
distinguishing
) entre o entendimento firmado no julgado e a hipótese concreta dos autos, sem, contudo, tecer os contornos fáticos e jurídicos das situações em confronto para verificar se a hipótese em julgamento é análoga, ou não, ao julgado.

De início, observo que o autor, Delegado de Polícia, foi denunciado, nos termos da ação penal n.º 0000774-06.2011.8.08.0015, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, e que teve a prisão preventiva decretada e seus rendimentos reduzidos.

A hipótese dos autos, como mencionado pela sentença, apresenta a peculiaridade com o julgado apontado (RE 1.344.951), de que, embora os vencimentos do policial preso preventivamente tenha sido suspensos, não diverge do processo em análise, em que o policial teve seus rendimentos reduzidos.

Como bem destacou o acórdão recorrido, não é possível a supressão ou mesmo a redução da remuneração do servidor público nos períodos em que este se encontrar preso preventivamente. O entendimento dos Tribunais é o de que leis que imponham tais restrições violam os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido:

EMENTA: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. ART. 29, IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994.. NORMA QUE PREVÊ DESCONTO DE 1/3 DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO PRESO EM FLAGRANTE OU AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. 2. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE. 1. Suscitada a inconstitucionalidade do artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que prevê a perda de 1/3 (um terço) da remuneração aos servidores durante afastamento por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, em caso de absolvição. É iterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional norma que prevê desconto de vencimentos de servidor público no caso de afastamento de suas funções em razão de processo criminal não transitado em julgado, por afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Ao se admitir a redução da remuneração de servidor na hipótese de prisão em flagrante ou prisão provisória, como previsto no dispositivo legal em análise, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que seja observado o devido processo legal, o que claramente vulnera os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 2. Incidente de inconstitucionalidade julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994. (TJ/ES. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 5013190-43.2023.8.08.0000. Tribunal Pleno. Des. Eder Pontes da Silva. Data: 18.07.2024).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO CAUTELARMENTE DE SUAS FUNÇÕES POR FORÇA DE MEDIDA CAUTELAR PESSOAL IMPOSTA EM PROCESSO CRIMINAL. DESCONTO DE 1/3 (UM TERÇO) DO SEU VENCIMENTO. ART. 29, INCISO IV, DA LCE Nº 46/94. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO STF E DO TJES TRATANDO DE NORMAS SEMELHANTES QUE NÃO AUTORIZAM O AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. 1) É manifesta a inconstitucionalidade material do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, o qual disciplina que “o servidor público perderá: (...) um terço da remuneração durante os afastamentos por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, se absolvido ao final”. Isto porque, o servidor público afastado cautelarmente do exercício de suas atividades junto à Administração Pública, em decorrência de medida cautelar imposta em processo criminal (art. 319, inciso VI, do CPP), não pode sofrer qualquer tipo de restrição patrimonial até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, em respeito aos princípios da presunção de inocência (art. 3º, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo c/c art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e da irredutibilidade de vencimento (art. 32, inciso XV, da Constituição do Estado do Espírito Santo c/c art. 37, inciso XV, da CF/88). 2) Se as Constituições Estadual e Federal não possuem nenhum tipo de restrição, não pode a Lei efetuá-la, reduzindo a remuneração do servidor público que é submetido a afastamento cautelar do exercício de suas funções no curso de uma ação penal, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade material. As exceções aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de remuneração se encontram elencadas exclusivamente nas Constituições Estadual e Federal, não podendo o legislador estadual agregar novas hipóteses. 3) A despeito de ser flagrante a inconstitucionalidade do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, considerando a necessidade de se observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88, art. 949, inciso II, do CPC/2015, art. 165 do RITJES e Súmula Vinculante nº 10 do STF), a matéria constitucional deve ser submetida ao Plenário desta Corte. 4) A existência de precedentes dos órgãos plenários do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça em casos similares – que levou em consideração a legislação de outros entes federativos –, por si só, não é suficiente para afastar a cláusula de reserva de plenário, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5) Incidente de inconstitucionalidade instaurado. (TJ/ES. Apelação/Remessa Necessária n.º 0016596-03.2014.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Data: 02.05.2023).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA. Pretensão ao restabelecimento do pagamento dos vencimentos, enquanto estiver presa preventivamente. Ordem concedida. Suspensão do pagamento do servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente prevista nos artigos 41 e 42, da Lei Complementar Municipal nº 181/07. Inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da presunção de inocência. Precedentes do Col. STF e do E. Órgão Especial. Incidência da regra do art. 949, parágrafo único, do CPC. Recurso desprovido, com solução extensiva ao reexame necessário. (TJSP; APL-RN 1000209-58.2022.8.26.0655; Ac. 17790582; Várzea Paulista; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Olívia Alves; Julg. 16/04/2024; rep. DJESP 24/04/2024; Pág. 2153)

Sendo assim, merece ser mantido de rigor o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do art. 67, inciso III da lei Complementar 3400/81 e, por conseguinte, da ilegalidade do ato administrativo que descontou 50% do rendimento do apelado durante o período em que esteve afastado de suas funções em razão da prisão preventiva, o qual foi devidamente reconhecido na r. sentença.

Por fim, resta incontroverso nos autos que o apelado teve descontos indevidos na sua remuneração durante o período de 07.2011 a 12.2015, ensejando o pagamento integral de suas remunerações do cargo durante o período em que esteve submetido a prisão preventiva/afastado do cargo por decisão judicial, observado prazo prescricional, do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação
cível
para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o juízo de origem quando da liquidação promover seu incremento, mediante aplicação do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 30.09.2024 a 04.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.